Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725313-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor do Hospital São Lucas Ltda.; Luiz Fernando Mendonça Leal e Patrícia Raupp Machado Leal (proc. no 0019922-33.2015.8.07.0001), indeferiu nova pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDFT (ID no 96545159, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 27930921, o agravante, em suma, destaca que esgotou os meios que dispunha para localizar bens dos devedores que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que a última pesquisa nos sistemas foi feita em 2016, tendo decorrido lapso temporal suficiente para a renovação da diligência, pois é possível que os devedores tenham valores em suas contas bancárias. 4. Acrescenta que os sistemas criados para localizar patrimônio dos devedores (a exemplo do Sisbajud, Infojud e Renajud) só podem ser acessados mediante autorização ou intervenção do Judiciário, o que justifica a reiteração da medida após o decurso de prazo razoável, ainda que a anterior tenha sido frustrada, sobretudo porque há possibilidade de surgimento de bens e o direito do credor deve ser preservado. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que sejam realizadas as pesquisas de bens e valores em nome dos agravados. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Preparo comprovado (IDs no 27930946 e no 27930947). 7. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi parcialmente deferido (ID no 27935285). 8. Sem contrarrazões (ID no 28752049). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o recurso. 13. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 27935285): “[...] 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. A execução de título extrajudicial iniciou-se em 16/6/2015 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. A última pesquisa nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud ocorreu em 15/7/2016 (ID no 30941240, págs. 1-16). 13. Foram localizados 2 (dois) veículos, mas já constavam restrições, inviabilizando a penhora. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. O agravante informou que já empreendeu diligência para tentar localizar imóveis em nome dos agravados, sem sucesso. Logo, desnecessária a pesquisa no sistema e-RIDFT, que somente pode ser deferida àqueles que são beneficiários da gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para que seja realizada nova pesquisa de bens e valores eventualmente registrados em nome dos agravados, via sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 18. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 14. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 15. Precedentes: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. Dispositivo 16. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 27935285, que deferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud. 17. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro